Tribunal: TJMT
Processo: 1013045-67.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013045-67.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSILENE MARIA DA SILVA - CPF: 061.022.231-79 (RECORRENTE), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013045-67.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Josilene Maria da Silva

Recorrido(s):

Vivo S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “
IN RE IPSA”.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. APLICABILIADE DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
NÃO ACOLHIDA. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, a parte Recorrida não conseguiu comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, no valor de R$106,83, disponível em 24.11.2019, para justificar a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de protetivos, fato este que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

2. A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. Entretanto, havendo anotação preexistente, a qual não foi questionada judicialmente, não cabe indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

3. Em consulta realizada no site
http://www.cdlcuiaba.com.br/consumidor/recuperacao-de-credito/
, por força de convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o CDL Cuiabá, averiguei a existência de 1 (um) apontamento, ocorrida em 02.09.2019, sendo anterior ao objeto em questão destes autos, que havia sido disponibilizado em 24.11.2019, e, inexiste informação a respeito da ilegalidade da mesma, cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ. Segue anexo o extrato da referida consulta:

------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOSILENE MARIA DA SILVA

DATA NASCIMENTO: 07/03/1999

CPF: 061.022.231-79

-------------------------------------------

NADA CONSTA SPC – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros de SPC na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: OMNI

ENT.ORIGEM: CDL - IPIAU / BA

DATA VENCIMENTO: 16/07/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 636598269005801

VALOR: 220,37

DATA INCLUSAO: 02/09/2019

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - IPIAU / BA

ENDEREÇO: RUA 2 DE JULHO, 67, 1 ANDAR

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: IPIAU / BA

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 002.438.826.134-11

13/04/2021 11:22:27-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

4. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 106,83, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, face o principio do non reformatio in pejus, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021